Tribunal: TJPA
Processo: 0061744-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061744-48.2013.8.14.0301

APELANTE: VIVIAN LUCIELLE DA COSTA ARAUJO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONSUBSTANCIADO NA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS TARIFAS TAC E TEC – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO ATACADO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargada e deu-lhe parcial provimento, no sentido de julgar ilegal a cobrança das Taxas TAC e TEC, além de determinar a devolução destas em dobro
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e de erro material.

4.

A decisão atacada acolheu a pretensão da então recorrente com base na jurisprudência do STJ.

5.

As Tarifas não encontram-se cumuladas no contrato entabulado entre as partes (ID 5354953), devendo, portanto, a pretensão aclaratória do Banco embargante ser acolhida, com a correção do referido erro material.

6.

Prequestionamento implícito.

7.

Recurso conhecido e provido, para retirar do bojo do Acórdão atacado a condenação do embargante à devolução em dobro da TAC e da TEC, mantendo os demais termos do Acórdão atacado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e embargados
ACÓRDÃO
ID

6425210

e
VIVIAN LUCIELLE DA COSTA ARAÚJO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 02 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 6578570), em face de

VIVIAN LUCIELLE DA COSTA ARAÚJO

e do
V. Acórdão
ID
6425210
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADAS A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ – TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – LIVRE PACTUAÇÃO – FRUIÇÃO DO BEM – JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PERMITIDA, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA – VALOR QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR A SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INVIÁVEL SUA CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS OU MULTA REMUNERATÓRIA – MATÉRIA SUMULADA – ILEGALIDADE DA TAC E DA TEC EM CONTRATOS FIRMADOS APÓS 30/04/2008 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO IOF, TAXA
DE AVALIAÇÃO E REGISTRO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.°
0061744-48.2013.8.14.0301
, ACÓRDÃO ID
6425210
, JULGADO EM 21/09/2021
)

Aduz a ocorrência de erro material e omissão.

Afirma que as taxas TAC e TEC não foram cobradas da embargada, pugnando pela correção do referido erro material.

Em contrarrazões (ID 6997997), o agravado pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargada e deu-lhe parcial provimento, no sentido de julgar ilegal a cobrança das Taxas TAC e TEC, além de determinar a devolução destas em dobro
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e de erro material.

Para análise das questões recursais, insta consignar que a decisão atacada acolheu a pretensão da então recorrente com base na jurisprudência do STJ.

Ocorre que, as referidas Tarifas não encontram-se cumuladas no contrato entabulado entre as partes (ID 5354953), devendo, portanto, a pretensão aclaratória do Banco embargante ser acolhida, com a correção do referido erro material.

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL. (Embargos de Declaração Nº 71007798150, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 26/09/2018)

(TJ-RS - ED: 71007798150 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 26/09/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2018)

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para retirar do bojo do Acórdão atacado a condenação do embargante à devolução em dobro da TAC e da TEC, mantendo os demais termos do Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 10/08/2022